Tribunal: TJSP
Processo: 1005394-05.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÕES. Prestação de serviços de telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência que reconheceu a prescrição do débito e declarou a sua inexigibilidade, porém, apenas na esfera judicial. Insurgência do autor, requerendo que seja determinado à ré que cesse as cobranças administrativas e exclua, da plataforma "Serasa Limpa Nome", as

Ementa:
APELAÇÕES. Prestação de serviços de telefonia. Relação de consumo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência que reconheceu a prescrição do débito e declarou a sua inexigibilidade, porém, apenas na esfera judicial. Insurgência do autor, requerendo que seja determinado à ré que cesse as cobranças administrativas e exclua, da plataforma "Serasa Limpa Nome", as dívidas apontadas. Irresignação da ré, pleiteando a improcedência da pretensão do autor e condenação dele no ônus sucumbencial, afastando-se a sucumbência recíproca, ou, ao menos, a redução da verba honorária. Acolhimento somente do reclamo do autor. Inscrição do nome do demandante, parte consumidora, em plataforma de renegociação de débitos ("Serasa Limpa Nome"). Inexigibilidade das dívidas ali registradas, porquanto há muito prescritas, o que impede a ré, empresa de telefonia, não só de buscar o recebimento de seu crédito pela via judicial, mas também de promover, por qualquer meio, a cobrança extrajudicial do débito. De rigor a procedência da pretensão autoral. Sentença reformada, para reconhecer a prescrição das dívidas mencionadas e sua inexigibilidade, nas esferas judicial e extrajudicial, bem como para determinar à ré que as retire da plataforma "Serasa Limpa Nome" e abstenha-se de cobrá-las por qualquer meio extrajudicial. Verba honorária que não comporta redução. Sucumbência exclusiva da ré. Condenação dela ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios. Recurso do autor provido e recurso da ré não provido.